Tribunal: TJSP
Processo: 1033144-75.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, DE IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE FICAM REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1033144-75.2019.8.26.0100; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 442/447, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI ACOLHIDA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA COMO ARGUIDA PELA AUTORA, ORA EMBARGADA, MOMENTO EM QUE FOI ANULADA A R. SENTENÇA PROFERIDA, DE SORTE A QUE SEJAM COLHIDOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PARA O ADEQUADO DESLINDE DO FEITO -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 442/447, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI ACOLHIDA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA COMO ARGUIDA PELA AUTORA, ORA EMBARGADA, MOMENTO EM QUE FOI ANULADA A R. SENTENÇA PROFERIDA, DE SORTE A QUE SEJAM COLHIDOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PARA O ADEQUADO DESLINDE DO FEITO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ QUE OS AUTOS SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE INSTRUÍDOS, SE MOSTRANDO TOTALMENTE PRESCINDIVEL A COLHEITA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, DE IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE FICAM REJEITADOS.